Tribunal: TJES
Processo: 5006953-61.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006953-61.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUIZ GUILHERME DOS SANTOS COELHO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Vogal / 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado e favor de
Luiz Guilherme dos Santos Coelho
contra a suposta prática de constrangimento ilegal pelo juízo da audiência de custódia.

O impetrante, em síntese, sustenta
não estarem presentes as condições necessárias à custódia cautelar do paciente
, denunciado pela prática de
roubo majorado e corrupção de menores
.

Liminar indeferida.

Parecer da PGJ pelo não conhecimento da impetração.

É o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para Denegar a ordem pretendida.

Acompanho o E. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor
de
Luiz Guilherme dos Santos Coelho

em
razão a suposta prática de constrangimento ilegal p
ela autoridade apontada como coatora.

O impetrante, em síntese, sustenta não estarem presentes a condições necessárias à custódia cautelar do paciente, denunciado pela
prática
dos crimes
de
roubo majorado e corrupção de menores.

Em seu Parecer, a douta PGJ sustenta a
preliminar de não conhecimento da ação
, uma vez que não houve provocação ao juízo de primeiro grau.

Sem razão o
parquet
.

O ato tido por coator derivou-se de uma audiência de custódia.

Não é possível a provocação do juízo da custódia após a audiência, uma vez que sua competência se esvai. Todavia, não é crível que se imponha a provocação ao juízo que posteriormente processará a ação na origem, sob pena de a ilegalidade -se existir-, perdurar no tempo até aguardar-se a análise do pedido de revogação da prisão preventiva naquele juízo.

Estou a dizer com isso que, da mesma forma que ocorre quando o juízo processante demora a analisar o pedido da Defesa em que se sustenta alguma ilegalidade, e assim, provocado o Tribunal, defere-se parcialmente a ordem liminar para que o juízo analise o petitório em prazo estipulado,
não pode o Tribunal simplesmente se abster em analisar uma possível ilegalidade perpetrada em sede de audiência de custódia
.

Desse modo,
afasto
a preliminar arguida
.

A
nalisando em sede meritória a presente ação constitucional,
assinalo que a pretensão aqui debatida não merece prosperar
.

Como decidido em sede de análise do pedido liminar:

Ao contrário do que se sustenta na impetração, vê-se da decisão que decretou a custódia a indicação da existência de
prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria
, registrando a necessidade da custódia para
garantia da ordem pública
, o que atende, em tese, os requisitos gizados no artigo 312 do CPP.

Ao que se vê dos elementos que instruem o HC,
o paciente foi preso em flagrante pela prática de roubo circunstanciado
, valendo-se, para tanto, do emprego de
arma

de

fogo
e concurso de dois agentes adolescentes, empreendendo, em seguida à prática criminosa, fuga a bordo de um veículo VW Gol.
Ouvidas na fase inquisitorial,
as

vítimas

foram

taxativas

ao

reconhecer

o

paciente.

Independentemente das condições pessoais favoráveis invocadas, para o
STJ
“não carece de fundamentação idônea o decreto de prisão preventiva que evidencia a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública,
diante da gravidade
concreta
da conduta típica em tese praticada
.” (RHC 52.678/GO)

Agora, exercendo cognição exauriente,
não vejo motivos para modificar o posicionamento anteriormente adotado.

Os atos em tese praticados pelo paciente são graves e o
modus operandi
empregado, apontando arma de fogo em direção a vítima, com auxílio de dois adolescentes e fuga a bordo de um veículo em via pública, demonstra periculosidade social e risco de reiteração delitiva que autorizam a aplicação da medida mais gravosa.

Na dicção do STJ:

2. Apresentando o decreto prisional fundamentação idônea, consubstanciada na
gravidade concreta dos delitos perpetrados
- dois crimes subsequentes de roubo majorado, contra
vítimas distintas
, ambos em
concurso de agentes
e com
emprego de arma de fogo
- e na
fuga do distrito da culpa
, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. (EDcl no HC 683.243/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Por idênticas razões,
a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere se mostrariam insuficientes
, uma vez que, de acordo com o precedente acima colacionado, elas não seriam suficientes ao resguardo da ordem pública.

Ante o exposto, denego a ordem pretendida.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ORDEM DENEGADA.

1. Apresenta o decreto prisional fundamentação idônea, consubstanciada na gravidade concreta do delito perpetrado – crime de roubo majorado, contra vítimas distintas, ambos em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes.

DECISÃO
à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Exmo. Des. Relator.